Tribunal: TJES
Processo: 5000698-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000698-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
ART. 300, CPC.
INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. REFORMA PRESÍDIO DE SÃO MATEUS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL.
NÃO VIOLAÇÃO.
EXTENSÃO DO PRAZO.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
2
.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
3
.
O
Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário 'determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes
'” (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe10/4/2012)". (STJ, AgInt no REsp 1.304.269/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/10/2017). [...]
4.

Ainda de acordo com a jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça
, "o controle judicial de políticas públicas é possível, em tese, ainda que em circunstâncias excepcionais. Embora deva ser observada a primazia do administrador na sua consecução, a discricionariedade cede às opções antecipadas pelo legislador, que vinculam o executor e autorizam a apreciação judicial de sua implementação. (...) A existência de pedidos diversos e complexos não significa automática pretensão de substituição do administrador. Ao contrário, pressupõe cuidado do autor diante de uma atuação estruturante, que impõe também ao Judiciário a condução diferenciada do feito. (...) Nos processos estruturais, a pretensão deve ser considerada como de alteração do estado de coisas ensejador da violação dos direitos, em vez de se buscar solucionar pontualmente as infringências legais, cuja judicialização reiterada pode resultar em intervenção até mais grave na discricionariedade administrativa que se pretenderia evitar ao prestigiar as ações individuais
" (STJ, REsp 1.733.412/SP, Rel.Ministro OG. FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/09/2019).
5.
Assim,
n
o que se refere à alegação da teoria da reserva do possível, a fim de justificar
o não comprometimento de outras obras do Estado
, o STF possui firme entendimento segundo o qual
encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. - A noção de “mínimo existencial”, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV).
(
ARE 639337 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125
).
6.

Portanto, não há ferimento ao princípio da Separação dos Poderes
e
tampouco
ferimento a
princípio da
reserva do possível
quando o Poder Judiciário de forma ativa interv
é
m na
A
dministração
P
ú
blica, a fim de implementar políticas públicas, sobretudo como forma de garantir direitos
amparados na
C
onstituição
Federal
. Entretanto, saliento que tal mister, somente poderá ocorrer de forma excepcional, notadamente a fim de verificar caso a caso a possibilidade e
, principalmente, a
viabilidade d
e sua implementação
.
7.

A
decisão de origem encontra-se hígida à exceção do prazo assinalado porque exíguo, motivo pelo qual deve ser alterado para melhor cumprimento das medidas então determinadas,
de forma a harmonizar o
decisum
com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000698-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso de agravo de instrumento cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
, consistente na apresentação de cronograma detalhado para reforma da unidade prisional localizada em São Mateus.

Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pelas partes,
não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do deferimento
em parte
d
o efeito suspensivo
, por estarem presentes os requisitos do art. 300, do CPC nesta instância. Explico.

Destaco que
“
o Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário 'determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes
'” (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe10/4/2012)". (STJ, AgInt no REsp 1.304.269/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/10/2017). [...]

Ainda de acordo com a jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça
, "o controle judicial de políticas públicas é possível, em tese, ainda que em circunstâncias excepcionais. Embora deva ser observada a primazia do administrador na sua consecução, a discricionariedade cede às opções antecipadas pelo legislador, que vinculam o executor e autorizam a apreciação judicial de sua implementação. (...) A existência de pedidos diversos e complexos não significa automática pretensão de substituição do administrador. Ao contrário, pressupõe cuidado do autor diante de uma atuação estruturante, que impõe também ao Judiciário a condução diferenciada do feito. (...) Nos processos estruturais, a pretensão deve ser considerada como de alteração do estado de coisas ensejador da violação dos direitos, em vez de se buscar solucionar pontualmente as infringências legais, cuja judicialização reiterada pode resultar em intervenção até mais grave na discricionariedade administrativa que se pretenderia evitar ao prestigiar as ações individuais
" (STJ, REsp 1.733.412/SP, Rel.Ministro OG. FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/09/2019).

Assim,
n
o que se refere à alegação da teoria da reserva do possível, a fim de justificar
o não comprometimento de outras obras do Estado
, o STF possui firme entendimento segundo o qual
encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. - A noção de “mínimo existencial”, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV).
3

Portanto, não há ferimento ao princípio da Separação dos Poderes
e
tampouco
ferimento a
o

princípio da
reserva do possível
quando o Poder Judiciário de forma ativa interv
é
m na
A
dministração
P
ú
blica, a fim de implementar políticas públicas, sobretudo como forma de garantir direitos
amparados na
C
onstituição
Federal
. Entretanto, saliento que tal mister, somente poderá ocorrer de forma excepcional, notadamente a fim de verificar caso a caso a possibilidade e
, principalmente, a
viabilidade d
e sua implementação
.

Neste contexto
,
analisando
o caso concreto, verifico que
o relatório juntado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
para formalização do pedido de urgência, pude constatar algumas irregularidades estruturais na penitenciária regional de São Mateus (
PRSM
),
como infiltrações e rachaduras no interior das celas que prejudicam a vidas dos detentos,
não necessitando de formação acadêmica própria para verificação de tais mazelas
.

Ocorre
que
ao examinar tal documentação em conjunto com

o relatório apresentado pela SEJUS,
o qual foi colacionado pelo Estado do Espírito Santo a fim de vistoriar referida unidade prisional com vias de levantar patologia e vícios construtivos na mesma,
verifico que

a
s justificativas se basearam principalmente na dicotomia de que a reposição das descargas plásticas,
por exemplo,
são
reformas
de baixo custo
e
diferentemente do revestimento do concreto de vedação da penitenciária
que
é
dispendioso
e
sua
manutenção não
ser tão
simple
s como se imagina.

Na verdade, a SEJUS expõe que há tempos tem buscado soluções para corrigir tais patologias com o uso de manta asfáltica, mas ao que parece não
se
chegou a uma
re
solução. De fato, me parece que
ficou caracterizado a
busca
para
solucionar os problemas relatados, se mostrando,
portanto,
a probabilidade do direito acerca da ausência de omissão
pelo ente Estatal,
digamos em parte
.

Assim,

embora esteja
caracterizado que o Estado tem imprimido
força para solução dos problemas,
verifica-se, de outro modo, que
não
está alcançando
na forma e na velocidade desejada por aqueles que se encontram na condição de detentos da unidade prisional em questão, o que configura,
portanto
, ferimento ao preceito constitucional da dignidade da pessoa humana, amparado no art. 5º, incisos III, XLIX da Constituição Federal, clama
ndo
por uma resposta
ativa
do Poder Judiciário.

Portanto, diante de tais considerações, entendo que a decisão de origem encontra-se hígida à exceção do prazo assinalado porque exíguo, motivo pelo qual deve ser alterado para melhor cumprimento das medidas então determinadas,
de forma a harmonizar o
decisum
com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, entendimento amparado em jurisprudência de Tribunal Pátrio:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DO ESTADO. CONSTRUÇÃO DE PRESÍDIO E REFORMA DE UNIDADE PRISIONAL. ATENDIMENTO ADEQUADO AOS CIDADÃOS QUE CUMPRE PENA. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE DILAÇÃO DE PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA. 1. Evidenciada a inércia do Estado quanto à adequada conservação do complexo prisional e à implementação de políticas públicas atinentes ao atendimento adequado aos cidadãos que cumpre penas nas unidades prisionais, em patente ofensa a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais atinentes à matéria, possível se apresenta ao Poder Judiciário determinar a implementação de providências por parte do ente estatal, sem que, com isso, haja afronta ao princípio da separação dos poderes e ingerência em relação à discricionariedade do Poder Executivo. 2. A simples alegação de ausência de previsão orçamentária para cumprimento de políticas públicas que envolvam a dignidade humana, a vida, a saúde e o meio ambiente revela-se insuficiente a ponto de afastar a garantia do mínimo existencial, portanto, ausente a afronta ao princípio da reserva do possível.
3. É possível dilatar o prazo determinado para a construção de presídio e unidade prisional tendo em vista que ambos são obras com características peculiares que requer um certo tempo para serem construídas, além de implicar em um orçamento de grande vulto.
4. Não se apresentando desproporcional e se mostrando condizente com o clamor, relevância e urgência do caso em exame, não há falar em redução da multa aplicada. Ademais, a astreinte incidirá apenas em caso de descumprimento da sentença e ainda poderá ser revista de ofício ou a requerimento, caso seja demonstrado excesso, conforme autoriza o artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (TJ-GO 0018140-37.2014.8.09.0076, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRESÍDIO ESTADUAL DE TRÊS PASSOS (PETP). IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO (PPCI) E INÍCIO DAS OBRAS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DA CASA PRISIONAL. INTERVENÇÃO JURISDICIONAL QUE SOMENTE SE JUSTIFICA PELA OCORRÊNCIA DE ARBITRARIEDADE POR PARTE DO GESTOR PÚBLICO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DEMONSTRAÇÃO DE INÉRCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo ente público, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes do Supremo Tribunal Federal no RE 581352-AM, da lavra do e. Min. Celso de Mello, e no AI 734487, da então Min. Ellen Gracie. 2. A pretensão da Defensoria do Estado do Rio Grande do Sul de concessão de ordem judicial de obrigação à Administração Pública Estadual para a implementação de políticas públicas, ao efeito de garantir os direitos fundamentais dos indivíduos recolhidos junto ao Presídio Estadual de Três Passos (PETP), demanda aferição da ocorrência de arbitrariedade na sua recusa por parte do gestor público, a fim de evitar a ofensa à Separação dos Poderes.
3. Na espécie, caraterizada a inércia/omissão do ente público estadual desde, no mínimo, o ano de 2016, apta a intervenção judicial, visto que em diversas oportunidades desde o ajuizamento da presente ação civil pública, datada de 18.08.2016, o demandado vem firmando compromissos inócuos no presente feito, a fim de adotar providências para a elaboração do Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) do Presídio Estadual de Três Passos/RS (PETP), bem como para a realização das melhorias estruturais necessárias na Casa Prisional, que conta com mais de 60 (sessenta) anos e que atua com capacidade de abrigamento em superlotação em mais de 100%. 4. Possibilidade da fixação de astreintes contra a Fazenda Pública para a hipótese de eventual descumprimento de decisão judicial. Precedentes do STJ. 5. Manutenção do valor da multa diária fixada na origem, eis que arbitrada em juízo de proporcionalidade. 6. Manutenção da decisão liminar agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70084252956 RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Data de Julgamento: 30/07/2020, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 06/08/2020)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
LHE

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
,

para confirmando a liminar, tão somente
para conceder o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para apresenta
ção do cronograma

de
solução adequada aos problemas
informados na
decisão de primeiro grau
.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

3
(ARE 639337 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 05.08.2024 a 09.08.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.